Tribunal: TJMT
Processo: 1017561-03.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017561-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA IPE LTDA - CNPJ: 15.953.508/0001-81 (AGRAVADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA COM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS CONTIDOS NO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – IRRESIGNAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017561-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

AGROPECUÁRIA IPÊ LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº. 1005553-24.2017.8.11.0037, ajuizada pela
AGROPECUÁRIA IPÊ LTDA.
,

que não acolheu a impugnação ao cálculo pericial e, via de consequência, homologou o laudo pericial de Id 135621917 (autos de origem), no valor de R$175.130,00 (cento e setenta e cinco mil, cento e trinta reais).

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“Trata-se de cumprimento de sentença coletiva, pelos chamados expurgos inflacionários. O Banco do Brasil apresentou sua contestação. Sobreveio determinação para a realização de perícia. Após a apresentação do laudo pelo perito judicial, o houve discordância por parte do agravante, sendo que posteriormente, não foi observado pelo MM. Juiz, que equivocadamente homologou o cálculo pericial em nítido equívoco. Não obstante, o nobre juiz não acolheu a impugnação do Banco e, em face da decisão, interpõe o presente agravo
” (sic).

Argumenta que “
O perito designado apresentou esclarecimento na confirmando após manifestação desta Casa Bancária que aplicou-se a proporção de valores pagos pelo requerente, reduzindo-se para 6,43%. Ou seja, do valor atualizado (R$ 68.068,12) considerou-se a favor do requerente o valor de R$ 43.837,30”
(sic).

Diz que
“o Banco apontou que a Nobre Expert está equivocada na metodologia aplicada no Laudo Pericial, pois todo o valor financiado, apenas e tão somente foi realizando, UM PAGAMENTO. Assim, está Casa Bancária também apontou que a Empresa não honrou com o compromisso assumido e o saldo devedor da operação foi transferido para prejuízo e até hoje não pagou. Logo, não seria correto RECALCULAR a cédula com o índice de 41,28% e demonstrar o real saldo devedor, sendo ILÓGICO indenizar alguém que não liquidou integralmente o montante devedor [...]”
(sic).

Sustenta que
“Em função do aqui explanado DISCORDAMOS dos novos valores apurados, e ratifica que o valor devido pelo Banco ao Exequente foi de R$ 43.831,30 até novembro de 2023. Assim se faz necessário o provimento do presente recurso para retorno ao expert perito judicial, para que o mesmo ratifique seus cálculos elaborados”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...]
a)
a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância;
b)
a intimação do agravado para, querendo, contraminutar o presente no prazo de 15 (quinze) dias;
c)
seja dado provimento ao presente, a fim de determinar a anulação da r. decisão, e retornados os autos para que sejam elaborados novos cálculos pelo sr. Perito de acordo com o supra informado”
(sic).

A almejada tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 12/07/2024, conforme decisão de Id. 225700697.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (Id. 229284195).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 225751171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que
AGROPECUÁRIA IPÊ LTDA.

ajuizou
cumprimento de sentença de ação coletiva - execução provisória com a liquidação de sentença,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
,

tendo em vista o Acórdão prolatado no Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública nº. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília – TRF 1ª Região e do REsp nº. 1.319.232, que decidiu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, para o mês de março de 1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Assim, buscou ao final
“[...] seja declarada líquida a condenação do Banco do Brasil S/A - Executado, para que seja procedido o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública 94.00.08514-1, a fim de que sejam ressarcidos ao demandante as diferenças entre a correção pelo IPC e pelo BTNF, no mês de março de 1990, nas operações de crédito acima mencionadas”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] De início, indefiro o pedido de suspensão, vez que, embora o feito se enquadre nos moldes afetados pelo Tema 1290 do STF, já que a ação não decorre de Ação Civil Pública, ante o avançado estado do processo, em vias de homologação do laudo pericial.

Quanto à discussão em relação aos documentos juntados pelo requerido, registro que o processo deve caminhar para frente. Se o requerido já afirmou que juntou os documentos que detinha em seu poder e, tendo o perito realizado cálculo com a documentação acostada, deve ser considerado o cálculo apresentado, sem que sejam novamente trazidas à baila discussões sobre a originalidade ou não dos extratos/slips apresentados. Certo é que cabia também ao requerente promover a guarda de documentação que lhe interessa, logo, devem as partes aceitar a perícia realizada por presunção.

É cediço que o princípio da cooperação e boa-fé é atinente às partes que devem cooperar para o andamento da marcha processual e não, continuamente, tentar prolongar o seguimento do feito.

Assim, a correção monetária aplicada pela instituição financeira em abril de 1990 da cédula foi equivalente a 84,32%, Todavia, o índice foi substituído pelo determinado em sentença, qual seja, 41,28%, e assim o cálculo foi realizado.

Além disso, registro que o calculo foi elaborado apenas em relação aos pagamentos realizados pelo requerente, na proporção de 6,43%, razão pela qual está correto e deve ser homologado.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial de id nº 135621917, no valor de R$ 175.130,00 (cento e setenta e cinco mil cento e trinta reais), em novembro de 2023.

Fixo o termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a partir de 29/11/2023 (data do laudo pericial).

Decorrido o prazo recursal, altere-se a classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e intime-se o executado para pagar os valores indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo Civil.”
(Id. 158412277 – Autos de origem).

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo qualquer irregularidade perpetrada no laudo pericial, tampouco da respectiva homologação, o qual aparentemente seguiu os parâmetros estabelecidos pelo juízo singular.

Observo ainda que a Magistrada de piso em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando ao ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono arestos que enfrentaram matéria semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO –
PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO EXPERT DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.
”
(N.U 1007165-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – LAUDO
CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - NOVA IRRESIGNAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(N.U 1030623-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024